Tribunal: TJDFT
Processo: 0728748-65.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO ADESIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO. INSTÂNCIA. PRECLUSÃO. CITAÇÃO. NULIDADE. PRESSUPOSTO PROCESSUAL. VÍCIO. INVALIDADE. SENTENÇA ANULADA.
1. O recurso adesivo deve ser apresentado no prazo de que a parte dispõe para responder à apelação.
2. A preliminar de nulidade da citação pode ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição, assim como deve ser conhecida pelo julgador de ofício.
3. A citação pessoal é indispensável para a validade do processo.
4. A possibilidade de que o mandado de citação seja entregue ao funcionário da portaria de condomínio edilício responsável pelo recebimento de correspondência pressupõe que o réu resida no local.
5. Recurso adesivo de Denis Cesar Barros Furtado provido. Apelação de Flavia Bernardes Tamaio prejudicada.